Tribunal: STF
Processo: RE 1595191
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. QUESTÃO DE PROVA EM EXAME DE ORDEM DA OAB. MATÉRIA NÃO INCLUÍDA NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1. Cabe o controle judicial de legalidade da questão da prova no exame de ordem, porque a matéria (procedimento sumário) não está incluída no conteúdo programático, como bem decidiu o juiz de primeiro grau: “...em relação ao conteúdo programático, no âmbito da matéria Direito Processual do Trabalho, consta: "1 Direito Processual do Trabalho. (...) 8. Dissídio individual e dissídio coletivo. 8.1 Dissídio individual: procedimentos comum e sumaríssimo”
2. O “procedimento comum” indicado no edital só pode ser o “ordinário” previsto nos arts. 837 e seguintes da CLT para os dissídios individuais acima de 40 salários mínimos. O "procedimento sumaríssimo” envolve dissídio de até 40 salários mínimos (art. 872-A). Mas a questão da prova está contida no "procedimento sumário" (para os dissídios de até dois salários mínimos) instituído separadamente pela Lei especial 5.584/1970 não previsto no edital.
3. Diante disso, não se aplica a tese vinculante fixada pelo STF no RE/RG 632.853-CE: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade”.
4. Agravo interno do Conselho Federal da OAB desprovido. ” (Apelação/Remessa Necessária 1027601-28.2021. 4.01.3600, 8a Turma, Rel. Juiz Novély Vilanova da Silva Reis, j. 20.3.2023)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, caput, 37 e 93, IX, da Constituição da República, bem como afronta aos Temas 476 e 485 da Repercussão Geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Id. c924143a):

“Ao contrário do afirmado na decisão agravada do relator, cabe sim o controle judicial de legalidade da questão da prova no exame de ordem, porque a matéria (procedimento sumário) não está incluída no conteúdo programático, como bem decidiu o juiz de primeiro grau.
“...em relação ao conteúdo programático, no âmbito da matéria Direito Processual do Trabalho, consta: "1 Direito Processual do Trabalho. (...) 8. Dissídio individual e dissídio coletivo. 8.1 Dissídio individual: procedimentos comum e sumaríssimo”
Assim, considerando que o conteúdo cobrado encontra previsão no artigo 2º, §4º da Lei 5.584/70, o qual justamente prevê o rito sumário no processo do trabalho, para as ações cujo valor da causa não exceda a 2 salários mínimos, restou exigido da impetrante matéria que não constou expressamente do edital, em razão de constar do Edital somente o procedimento comum e o sumaríssimo, conforme demonstrado acima. Dessa forma, a questão deve ser anulada e o ponto correspondente à questão deve ser atribuído à nota da Impetrante, em face da ilegalidade constatada.
O “procedimento comum” indicado no edital só pode ser o “ordinário” previsto nos arts. 837 e seguintes da CLT para os dissídios individuais acima de 40 salários mínimos. O "procedimento sumaríssimo” envolve dissídio de até 40 salários mínimos (art. 872-A). Mas a questão da prova está contida no "procedimento sumário" (para os dissídios de até dois salários mínimos) instituído separadamente pela Lei especial 5.584/1970 não previsto no edital. 
RE 434.708, 1ª Turma do STF: Concurso público: controle jurisdicional admissível, quando não se cuida de aferir da correção dos critérios da banca examinadora, na formulação das questões ou na avaliação das respostas, mas apenas de verificar que as questões formuladas não se continham no programa do certame, dado que o edital - nele incluído o programa - é a lei do concurso.
Diante disso, não se aplica a tese vinculante fixada pelo STF no RE/RG 632.853-CE: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade” . (destaquei)

Da análise dos autos verifica-se que a decisão impugnada restringiu-se à análise da legalidade do certame, efetuando juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Portanto, a Corte de origem não divergiu da Tese firmada no paradigma do Tema 485 da repercussão geral, cuja ementa transcrevo:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): Gilmar Mendes, Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 29-06-2015)

Com efeito, no processo em exame, a agravada “participou da 2ª etapa do certame por força de liminar concedida em 16.11.2011 (fl. 116-9). Em consequência, está inscrita na OAB-MT como advogada, havendo assim um fato consumado, que legitima a manutenção da sentença concessiva de segurança em 04.03.2022 (fl. 157) - como ficara resolvido na primeira decisão do relator de 10.06.2022 de desprovimento da apelação do CF/OAB por esse fundamento (fls. 237-8)” (Id: 71e1c952).
Dessa forma, a Corte de origem, ao julgar o mérito da ação, decidiu que na situação específica dos autos, justifica-se a manutenção da agravada no certame, que já resultou, inclusive, em sua aprovação e regular inscrição nos quadros da OAB do estado de Mato Grosso.
Destarte, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, além do prévio reexame da interpretação conferida às cláusulas editalícias, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas 454/STF e 279/STF: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário” e “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Formalismo exacerbado da banca examinadora. Excepcional intervenção do Poder Judiciário. Tema 485 da repercussão geral. Súmulas 454 e 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual mantive o acórdão recorrido ante a conformidade em relação ao Tema 485 e o óbice das Súmulas 454 e 279. O agravante sustenta a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na avaliação da banca examinadora de concurso público, com base no Tema 485 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode intervir para reexaminar critérios de correção da banca examinadora em casos de erro grosseiro ou ilegalidade manifesta, em face do Tema 485 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. A análise das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias revela caso de critério desproporcional na desconsideração do documento de nomeação do candidato ao cargo de Advogado da Prefeitura de Mari/PB para fins de pontuação na prova de títulos. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 485 da repercussão geral, assevera que não “compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 5. Na hipótese dos autos, para dissentir do decidido pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1555597 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 12-12-2025)
“Direito Constitucional e administrativo. Embargos de declaração nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso Público para provimento de cargos da polícia militar do Amazonas. Candidata empossada há mais de 11 anos. Cautelar confirmada por decisão definitiva tema 476 da repercussão geral. Inaplicabilidade. Observância da segurança jurídica e proteção da confiança. Inexistência de vícios. Fundamentação adequada. Proteção da confiança. Embargos de declaração rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, em embargos de divergência, assentou a existência de distinção quanto ao tema 476 da Repercussão Geral. 2. A parte embargante sustenta a existência de obscuridade, contradição e omissão no julgado, buscando a rediscussão de pontos já decididos. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios de obscuridade, contradição ou omissão aptos a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, bem como se a fundamentação apresentada é suficiente, especialmente no que tange à distinção de temas de repercussão geral. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração não merecem acolhimento, visto que o acórdão impugnado não apresenta os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 5. As razões de decidir foram devidamente explicitadas, e o órgão judicante não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pela parte, bastando a indicação das razões de seu convencimento, em consonância com o artigo 489, IV, do CPC e a tese do Tema nº 339 da Repercussão Geral. 6. Foi corretamente aplicada a distinção (distinguishing) em relação ao Tema nº 476 da Repercussão Geral, uma vez que a posse no cargo público da parte embargada decorreu de decisão de mérito em cognição exauriente, e não apenas de provimento judicial precário, o que se alinha aos princípios da proporcionalidade, da confiança legítima, da segurança jurídica e da boa-fé, dado o longo período de exercício no cargo e as promoções obtidas. 7. A revisão da conclusão sobre a excepcionalidade do caso demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, configurando, no presente caso, mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. IV. Dispositivo 9. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1334608 AgR-EDv-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27-08-2025)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXAME DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL — OAB. PROVA PRÁTICA. CORREÇÃO. ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — Conforme as Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas de edital. II — Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1537441 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 30-04-2025)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2023. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM 2009. CARGO DE POLICIAL MILITAR. REPETIÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMAS 335 E 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido confirmou o teste de aptidão física e a efetivação da matrícula do Recorrido no curso de formação realizados ao longo da demanda, com base no conjunto fático dos autos, nos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, vêm sendo utilizados no âmbito deste Supremo Tribunal Federal em relação a concursos públicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1453619 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 19-12-2023)

Por seu turno, não sendo a teoria do fato consumado determinante para a manutenção da recorrida nas fases seguintes do certame, mas sim, a incompatibilidade entre o conteúdo das questões com o previsto no edital, não há que se falar em  afronta o Tema 476-RG. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente